Tribunal: CARF
Processo: 10880.927774/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.927774/2010-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.515 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de julho de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
HAGANA SEGURANCA LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a
recorrente a apresentar as provas de que os valores glosados foram recebidos, líquidos das
contribuições retidas, mediante a apresentação da escrita comercial, extratos bancários e/ou
outros documentos se entender necessários. Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre
a existência (ou não) do direito ao crédito e que o contribuinte seja intimado, no prazo de 30
dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, §
único, do Decreto no 7.574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 10-62.673 da 1a Turma da
DRJ/POA que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade (MI), apresentada
pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório (fl.31) que homologou parcialmente a
compensação, declarada no PER/DCOMP no 06986.24956.151004.1.3.02-3100, face à não
comprovação de retenções efetuadas na fonte.
Segue a transcrição do relatório:
O IRPJ devido foi R$ 18.043,12 e o saldo negativo R$ 33.294,41, conforme a
DIPJ.
O saldo negativo reconhecido foi de R$ 23.394,34, conforme o despacho decisório.
Dois outros PER/DCOMPs foram vinculados ao referido PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito, sendo homologadas parcialmente as compensações declarada
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.927774/2010-55
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.515 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927774/2010-55

no de no 08719.75986.081204.1.3.02-8936 e não homologadas as compensações
declaradas no de no 13333.19209.151204.1.3.02-7336.
O contribuinte alega que não concorda com a glosa, pois a compensação do IRRF
foi efetuada regularmente, conforme comprovam as notas fiscais relativas aos serviços
prestados.
Alega que requereu às empresas retentoras a regularização das DIRFs
correspondentes e que anexaria ao processo os devidos comprovantes.
Foram anexados os documentos comprobatórios de folhas 63 a 716.
A DIPJ consigna no 2o trimestre de 2004 o montante de R$ 8.030.890,34 a título de
receitas da prestação de serviços e R$ 76.613,50 a título de outras receitas financeiras.
O sistema da Receita Federal DW-DIRF registra o montante de R$ 47.972,06 a
título de IRRF e receitas tributáveis da prestação de serviços de R$ 3.355.171,21 e
receitas financeiras R$ 75.963,48.
Valor em litígio R$ 9.638,84.
A DRJ julgou procedente, em parte, a MI porque a ora recorrente não conseguiu
comprovar as retenções sofridas, que a comprovação se dá através do comprovante anual de
retenção no caso do IRPJ, art. 943, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, no caso da
CSLL, art.30, da Lei 10.833/2003 e que o contribuinte deve diligenciar as fontes pagadoras a
emitirem o documento
Afirma que aceita-se a DIRF como prova, desde que não haja fraude. Argumenta
ainda que (com a devida vênia para transcrever):
Embora o fato gerador do imposto de renda e da CSLL ocorra no momento da
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de
qualquer natureza, o fato gerador do IRRF é diferente, pois, logicamente, não pode
existir retenção sem crédito ou pagamento do rendimento ou do serviço prestado.
Nesse sentido é o disposto no art. 647 do RIR/99 ao estabelecer que estão sujeitas à
incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio por cento, as importâncias
pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, civis ou
mercantis, pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza profissional.
Portanto, o momento de reconhecimento da receita e da retenção do imposto de
renda na fonte não se confundem. Podem até coincidirem, nos casos de pagamento a
vista, mas como regra a retenção do imposto ocorre em momento posterior, razão pela
qual pode ocorrer casos de a DIPJ apontar a dedução de valores de IRRF sem a receita
correspondente, pois já havia sido reconhecida em período de apuração anterior.
Por isso, cópia das notas fiscais e os registros contábeis não correspondem à
prova exigida pelo art. 943 do RIR/99.
Em razão desses aspectos e da inexistência de prova do total dos valores retidos,
ignorou-se o batimento efetuado pelo sistema de controle da RFB e procedeu-se um
confronto entre os valores informados nas DIRFs pelas fontes pagadoras e as receitas
declaradas na DIPJ pelo contribuinte, para fins de verificação da compatibilidade entre
os valores retidos e as receitas declaradas.
Nesse sentido, observa-se que a DIPJ consigna no 2o trimestre de 2004 o
montante de R$ 8.030.890,34 a título de receitas da prestação de serviços e R$
76.613,50 a título de outras receitas financeiras.
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.515 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927774/2010-55

O sistema da Receita Federal DW-DIRF registra o montante de R$
3.355.171,21 a título de receitas da prestação de serviços; R$ 75.963,48 a título de
receitas financeiras e o montante de R$ 47.972,06 à título de IRRF.
Observa-se que a receita declarada na DIPJ é superior ao valor da receita
constante nas DIRFs, essas declarações provam a retenção de imposto de renda no
montante de R$ 47.972,06, valor este que deve compor o saldo negativo para fins de
restituição, em razão da compatibilidade entre as receitas constantes nas DIRFs e as
receitas declaradas.
Além disso, o contribuinte apresentou alguns comprovantes anual de
rendimento pagos ou creditados e de retenção de imposto de renda na fonte válidos,
emitidos pelas fontes pagadoras, os quais corresponderam aos valores constantes nas
DIRFs.
Assim, considerando-se que o contribuinte apurou na DIPJ IRPJ devido no
montante de R$ 18.043,12, resta um saldo negativo de R$ 29.928,94 passível de
restituição. Como já foi reconhecido o direito creditório de R$ 23.394,34, resta o valor
de R$ 6.534,60 para ser restituído ao contribuinte.
Não foi identificada nos sistemas SINCOR/PROFISC e SIEF a existência de
autos de infração ou notificação de lançamento que tenha alterado o referido saldo
negativo..
Com base nisso, reconheceu um crédito adicional de R$6.534,60.
Cientificada em 05/12/2018 (fl. 741), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 12/12/2018 (fl. 742).
Em apertada síntese, em seu recurso, a recorrente entende que foram juntados
documentos probatórios (fls. 63 a 577) suficientes a fazer prova do seu direito.
Alega que as fontes pagadoras são os sujeitos passivos obrigados ao recolhimento
da CSLL e que não é aceitável a alegação de caberia a recorrente diligenciar embora tenha
tentado. Isso porque, se por um lado os artigos 923 e 924, do Regulamento do Imposto de Renda
– RIR/99, determinarem que a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados, comprovados por documentos hábeis, e
que cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados na
contabilidade.
Cita o Parecer Normativo COSIT no 01/02 e jurisprudência administrativa para
argumentar que descabe a alegação da DRJ no sentido de que cópia de notas fiscais e os registros
contábeis não correspondem à prova exigida pelo art. 943 do RIR/99.
Assim, não se pode exigir que o contribuinte que suportou as retenções deixe de
compensá-las. Culmina requerente que:
Diante de todos os argumentos apresentados, pleiteia a Recorrente seja
conhecido e provido o presente Recurso Voluntário, de modo a ser reformado o r.
acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre para
que seja reconhecido o direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ referente
ao 2o trimestre de 2004, no valor de R$ 33.294,41, observado em sua composição o
valor total de IRRF de R$ 51.076,30 e, consequentemente, sejam homologadas todas
as compensações vinculadas ao crédito em debate.
Por fim, se assim não entender esse D. Conselho, requer a Recorrente a
conversão do julgamento em diligência através da qual poderão ser efetivamente
comprovados os montantes acima apresentados.
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.515 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927774/2010-55

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Quanto aos argumentos trazidos em sede de RV, reporto que tem sido
entendimento deste CARF de que a comprovação das retenções no fonte não se dá somente
através dos comprovantes de retenção, assunto que, inclusive, já foi objeto da Súmula CARF 143
(vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018):
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No entanto, isto apenas não basta, já que a dedução só é admitida após a efetiva
retenção efetuada pela fonte pagadora, o que foi objeto da Súmula CARF 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. (grifei).
De fato, o artigo 923, do RIR/99 dispõe sobre a aceitação da escrituração como
prova e o art. 924, do mesmo diploma, trata sobre a prova da inveracidade.
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
Art. 924. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no artigo anterior
Com base na decisão da DRJ não se verifica ter havido a prova da inveracidade de
fatos registrados na contabilidade da recorrente.
Ao contrário, baseado na documentação acostada aos autos, parece-me que a
recorrente envidou esforços na tentativa de obtenção dos comprovantes de retenção, tendo
utilizado, para tanto, inclusive, os seus auditores.
Entendo que as notas fiscais emitidas, os extratos bancários, provando o
recebimento dos valores, líquido dos tributos e contribuições incidentes e/ou a escrita contábil
(além do balancete anexado, à página 771) que demonstre o registro das operações, na forma
preconizada, fazem prova a favor do contribuinte em substituição ao comprovante de retenção.
É fato que este CARF tem pautado as suas decisões levando em consideração o
respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, os quais norteiam o
processo administrativo fiscal.
Por outro lado, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está
condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta intime a recorrente a apresentar as provas de que os valores glosados
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.515 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927774/2010-55

foram recebidos, líquidos das contribuições retidas, mediante a apresentação da escrita comercial
e/ou extratos bancários e/ou outros documentos se entender necessários.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre a existência (ou não) do
direito ao crédito e que o contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as
considerações, adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no
7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital